Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa especializada em extorquir pessoas. Vítimas escolhidas por meio de sites e aplicativos de encontros amorosos. Operação Cilada. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Mandado de prisão preventiva cumprido em Madri/Espanha. Pendência de interrogatório. Demora no trâmite da ação penal se deve a ato praticado pela defesa, que se opôs à extradição sumária. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.